Tribunal: TJSP
Processo: 1015923-60.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço Funerário do Município de São Paulo. Demissão no ano de 1996. Pretensão ao reconhecimento da inexistência do ato administrativo e reintegração ao cargo. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da coisa julgada. Alegação de erro material, com repetição das razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço Funerário do Município de São Paulo. Demissão no ano de 1996. Pretensão ao reconhecimento da inexistência do ato administrativo e reintegração ao cargo. Acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da coisa julgada. Alegação de erro material, com repetição das razões do recurso de apelação. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015923-60.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIDNEI BATISTA DE CARVALHO, é embargado SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 30.160- 2/4
VOTO No 30.160
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015923-60.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: SIDNEI BATISTA DE CARVALHO
EMBARGADO: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ATO
ADMINISTRATIVO. Servidor do Serviço Funerário do Município de
São Paulo. Demissão no ano de 1996. Pretensão ao
reconhecimento da inexistência do ato administrativo e
reintegração ao cargo. Acórdão que manteve a sentença de
extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da
coisa julgada. Alegação de erro material, com repetição das
razões do recurso de apelação. Nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Questões suscitadas devidamente enfrentadas
e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer
aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art.
1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
que negou provimento ao recurso interposto por Sidnei Batista de Carvalho,
nos autos da ação que move em face do Serviço Funerário do Município de
São Paulo, objetivando a declaração de nulidade do procedimento
administrativo que culminou com sua demissão do cargo de motorista, a
bem do serviço público, julgada extinta, sem julgamento de mérito, pela
ocorrência da coisa julgada, em primeira instância.
Sustenta o Embargante, em síntese, que há erro material no v.
acórdão, visto que as demandas são distintas. A ação anteriormente
proposta buscava a declaração de nulidade do ato administrativo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 30.160- 3/4
culminou com sua demissão e tinha como causa de pedir a ilegalidade do
processo administrativo, enquanto a presente demanda visa a declaração de
inexistência do ato administrativo, de modo que não há se falar em coisa
julgada. Além do mais, se o ato é inexistente, não há se falar em prescrição.
Pugna, portanto, pelo acolhimento do recurso, para sanar o vício apontado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 388 e 397 dos autos
do recurso de apelação).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015923-60.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 30.160- 4/4
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.